Tribunal: TCU
Processo: 032.747/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objetos do processo:Transferência discricionária - Transferência discricionária - SIAFI: 924430Irregularidades na construção de estradas e pontos na municipalidade com recursos advindos de Convênio Federal.

Inteiro teor:
Acórdão 499/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar pleiteado nos autos, tendo em vista que o Contrato 578/2023 firmado com a Mont Real Engenharia Ltda. resta totalmente executado; e c) determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.747/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Prefeitura Municipal de Wanderlândia - TO (00.001.636/0001-58). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Wanderlândia - TO. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.